Tribunal: TJDFT
Processo: 0720605-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OURO PRETO APOIO ADMINISTRATIVO E COBRANÇAS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0706992-74.2018.8.07.0020, proposto pela Agravante em desfavor de BRUNO LEANDRO DE LIMA LOPES, indeferiu o pedido de consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Preparo regular (Doc. Num. 17329400 e 17329401). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 21 de julho de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator